Tribunal: TJMT
Processo: 0025162-63.2015.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025162-63.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ANTONIO MARTINS FERREIRA JUNIOR - CPF: 014.350.281-63 (APELADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ZILMAR BORGES TEIXEIRA - CPF: 260.433.271-04 (ADVOGADO), MANUEL DE OLIVEIRA - CPF: 130.147.733-87 (ADVOGADO), LUCI DE CARLI - CPF: 503.497.911-04 (VÍTIMA), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCI DE CARLI - CPF: 503.497.911-04 (APELANTE), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0025162-63.2015.8.11.0042

APELANTE: LUCI DE CARLI

APELADO: CARLOS ANTONIO MARTINS FERREIRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL RECEBIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – CRIME DE ESTELIONATO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – INSURGÊNCIA DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO –

VIABILIDADE – SÚMULA 438 DO STJ –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Aplica-se o princípio da fungibilidade à apelação interposta contra decisão que reconhece a prescrição e extingue a punibilidade, recebendo-a como recurso em sentido estrito
” (N.U 0000466-57.2013.8.11.0098, minha relatoria, DJe: 30/8/2019).

É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade virtual, a partir de lapso temporal abstratamente cominado ao crime, por ausência de previsão no ordenamento jurídico vigente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0025162-63.2015.8.11.0042

APELANTE: LUCI DE CARLI

APELADO: CARLOS ANTONIO MARTINS FERREIRA JUNIOR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luci de Carli
, objetivando a reforma da decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que declarou extinta a punibilidade de
Carlos Antônio Martins Ferreira Junior
, por ocorrência da prescrição virtual, pela prática do crime previsto no art. 171,
caput
, do Código Penal [estelionato].

Em suas razões, a defesa almeja a reforma da decisão que declarou extinta a punibilidade estatal pela prescrição virtual, com a determinação de prosseguimento do feito.

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0025162-63.2015.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, registro que apesar do equívoco na interposição do recurso de apelação, não se identifica má-fé da assistente de acusação [vítima], especialmente se considerado que ela sequer foi intimada do
decisum
, que declarou extinta a punibilidade do réu pela prescrição
virtual
. Assim, em prestígio ao princípio da fungibilidade, insculpido no art. 579 do CPP, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro.

Esta 1ª Câmara Criminal, em acórdão de minha relatoria, já se manifestou sobre o tema,
in verbis
:

“
APELAÇÃO –
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
–
RECEBIMENTO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– POSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO E MAUS TRATOS DE ANIMAL DOMÉSTICO – EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL
– RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA DECISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – SÚMULA 438 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Aplica-se o princípio da fungibilidade à apelação interposta contra decisão que reconhece a prescrição e extingue a punibilidade, recebendo-a como recurso em sentido estrito. Precedentes do STJ.

É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade virtual, a partir de lapso temporal abstratamente cominado ao crime, por ausência de previsão no ordenamento jurídico vigente
” (N.U 0000466-57.2013.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2019, Publicado no DJE 30/08/2019).

Posto isto, recebo o presente apelo como recurso em sentido estrito.

Consoante se depreende dos autos,
Carlos Antônio Martins Ferreira Junior
teve denúncia ofertada em seu desfavor pela prática do crime de estelionato e perturbação da tranquilidade.

A peça acusatória foi recebida em
16/11/2015
, quando se ordenou a citação do acusado.

Em
18/1/2019
, o juízo
a quo
declarou extinta a punibilidade em relação à contravenção penal de perturbação da tranquilidade [Id nº 137031225 - Pág. 302].

Posteriormente, em
25/11/2019
, o juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher sentenciou o feito, invocando a ocorrência da prescrição antecipada, justificando o transcorrer de mais de 4 [quatro] anos entre o recebimento da denúncia [16/11/2015] e a data da sentença.

Para tanto, projetou que a pena mínima a ser eventualmente aplicada não ultrapassaria 2 [dois] anos de reclusão, o que indicava a prescrição da pretensão punitiva em 4 [quatro] anos, atraindo a prescrição em perspectiva.

No caso concreto, o tipo penal de estelionato prevê a pena de 1 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão, de modo que, conforme dispõe o art. 109, III, do Código Penal e considerando o máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, a prescrição da pretensão punitiva ocorrerá em 12 (doze) anos, ou seja, somente em 2027.

A norma de regência não contempla qualquer forma de prescrição que tenha por base pena presumida, virtual ou em perspectiva.

Nesse sentido, Cristiano Rodrigues leciona:

“Esta modalidade de prescrição foi exclusivamente uma criação da doutrina, sem qualquer previsão legal, através da qual a prescrição da pretensão punitiva poderia ser aplicada de acordo com a pena concreta projetada, com base nos fatos presentes nos autos do processo.

Dessa forma, seria possível se considerar o fato como prescrito antecipadamente, quando não houvesse interesse de agir do Estado, por se constar que, em face da futura pena concreta máxima possível para o crime praticado, e de acordo com os autos do processo, o crime necessariamente será declarado prescrito ao seu final. Isto ocorreria devido à recontagem dos lapsos interruptivos, com base na pena concreta definitiva, através da prescrição retroativa” (Manual de Direito Penal, Editora Foco: São Paulo, 2021, p. 809).

Além da ausência de previsão legal, a extinção da punibilidade do acusado, decretada pelo juízo singular, encontra óbice na Súmula 438 do STJ, que estabelece como inadmissível “
a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
com fundamento em pena hipotética
, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
Este "Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal são firmes na compreensão de que falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética" (AgRg nos EDcl no REsp 1820788/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2019, DJe 10/10/2019)
” (STJ. AgRg no HC 636207 / RJ. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe: 25/10/2021).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a decisão objurgada, determinando o prosseguimento do feito, com o retorno dos autos ao juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022